Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recursos de apelação. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Honorários advocatícios de sucumbência. Defensoria pública. Fornecimento de medicação de alto custo. Fixação por equidade. Inaplicabilidade da tabela da oab. Adequação ao entendimento do STJ (Tema 1.313). Recurso do distrito federal desprovido. Recurso da defensoria pública parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação devolvidos ao juízo de origem para eventual retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, diante de possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313. O acórdão original havia fixado honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública com base no art. 85, §8o-A, do CPC, utilizando a Tabela da OAB/DF como parâmetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações de fornecimento de medicamentos em desfavor do ente público, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública e (ii) estabelecer se, em tais casos, é possível adotar os valores previstos na Tabela da OAB como critério de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos contra o poder público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base na equidade, sendo inaplicável a Tabela da OAB, a fim de evitar onerosidade excessiva à Fazenda Pública.
4. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, devendo tais valores ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da instituição (PRODEF).
5. A quantificação dos honorários por equidade deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sem vinculação aos valores fixados pela OAB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios de sucumbência nas demandas em que atua contra ente público, com destinação ao Fundo de Aparelhamento da instituição. 2. A fixação dos honorários, em causas de fornecimento de medicamentos, deve observar o critério da equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC, sendo inaplicável a Tabela da OAB. 3. A retratação é cabível para adequar o acórdão ao entendimento do STJ no Tema 1.313, afastando a utilização do §8o-A do art. 85 do CPC.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§8o e 8o-A, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.313; STF, Tema Repetitivo no 1.002.